Tribunal: TJDFT
Processo: 0780544-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. LEI 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES AFASTADAS

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, ora Recorrida, e condenou as demandadas a proceder ao restabelecimento imediato do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas, bem como a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Na origem, a Autora alegou que é beneficiária de plano de saúde e que, em janeiro/2024, recebeu e-mail da QUALICORP informando a existência de débitos e que, não obstante tenha sido posteriormente informada, também por e-mail, de que a situação estava regularizada, teve atendimento médico de emergência em hospital particular negado em fevereiro/2024, vez que seu plano estava inativo. Informou que, apesar das tentativas de solucionar a situação junto à UNIMED, já que inexistem pendências junto à QUALICORP, não obteve êxito, razão pela qual contratou outro plano. E, embora tenha requerido a portabilidade, não recebeu qualquer documento necessário à tal finalidade, de modo que se encontra submetida a prazo de carência. Sustentou que se encontra grávida e sem plano de saúde que acoberte quaisquer de seus exames. Pleiteou o restabelecimento do plano de saúde, sem carência e, alternativamente, a restituição dos valores pagos e o fornecimento de carta necessária a mitigar a carência do novo plano com a responsabilização das demandadas por eventual negativa do novo plano e o custeio das despesas referentes à gestação. Pleiteou, também, a condenação das Requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a declaração de nulidade da sentença ao argumento de que se encontra fundamentada na Resolução Normativa RN 195/2009, a qual foi revogada pela RN 557/2022, não tendo sido apreciados os argumentos ventilados no decorrer da lide. Argumenta tratar-se de hipótese de ausência de fundamentação da sentença. No mérito, argumenta que a Recorrida é beneficiária de contrato coletivo por adesão administrado pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A (estipulante) referente a plano de saúde, a quem incumbe não só a administração, mas o gerenciamento e o cadastramento do plano de saúde, além da inclusão, da exclusão, da cobrança e da arrecadação das mensalidades. Aduz que a adesão a planos coletivos deve observar os incisos I ao IV do artigo 2o da Resolução Normativa n° 515/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que cabe tão somente à Administradora a prerrogativa de excluir o terceiro, no caso, a Autora, inclusive sem a prévia anuência ou ingerência da Seguradora contratada ou do próprio terceiro. Sustenta que, conforme se extrai dos autos, a exclusão do plano de saúde deu-se devido à inadimplência da titular do plano com a Administradora, de modo que inexiste responsabilidade pelos fatos reputados como danosos. E que, sendo manifesta a ausência de conduta ilícita por parte da Recorrente, inexiste qualquer dano moral por ela causado à parte autora

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legalidade do cancelamento do plano de saúde, com a rescisão do contrato de forma unilateral pela Administradora, e a existência de responsabilidade da Operadora do plano de saúde.

6. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação vez que as razões invocadas pelo juízo sentenciante foram satisfatoriamente expostas. Não se evidencia, no caso, a ocorrência de error in procedendo a justificar a nulidade da sentença.

7. Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o, do CDC todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores. A atuação da empresa recorrente na cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde permite a sua inserção na condição jurídica de responsável solidária pela reparação de eventuais danos decorrentes na falha da prestação de serviços. Afasta-se a alegada ilegitimidade passiva.

8. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a Operadora de plano coletivo de assistência à saúde é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O Enunciado 608 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Não se tratando de caso de entidade de autogestão, aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

9. Nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, cujos dispositivos são regulamentados pela ANS, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência.

10. Incontroverso, nos autos, que o plano de saúde coletivo empresarial a que a autora havia aderido em 1/6/2022 foi cancelado, em 30/4/2024, em razão da inadimplência. A própria demandante apresentou junto à inicial comprovantes de pagamento que atestam que a mensalidade com vencimento em 10/11/2023 foi paga em 03/01/2024, a mensalidade com vencimento em 10/12/2023 foi paga em 03/01/2024, a mensalidade com vencimento em 10/01/2024 foi paga em 24/01/2024 e a mensalidade com vencimento em 10/02/2024 foi quitada em 11/03/2024. Também não há divergência, por ausência de impugnação especificada da requerente, quanto ao pagamento de outras mensalidades com atrasos, na forma apontada no Relatório de Histórico Financeiro de ID 71178196. Do referido documento, consta, ainda, que as mensalidades vencidas em 10/03/2024 e 10/04/2024 não foram quitadas e se encontram em aberto. Consta do feito, também o encaminhamento de e-mails em 14/03/2024, 28/03/2024, 31/03/2024, 04/04/2024, 11/04/2024, 18/04/2024 referentes à inadimplência. Em 30/04/2024, a requerente foi devidamente notificada, também por e-mail, quanto ao pré-cancelamento de seu plano de onde consta a identificação da consumidora, os valores das parcelas em aberto e os meses aos quais se referiam (03/2024 e 04/2024), o prazo para regularização da situação, bem como a disponibilização dos boletos para pagamento no intuito de evitar o efetivo cancelamento do plano.

11. A se considerar o inadimplemento contratual da parte autora superior aos 60 (sessenta) dias indicados no art. 13, inciso II, Lei 9.656/1998 (consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato) e as notificações acerca da inadimplência, conforme atestam os e-mails apresentados, tem-se por observados os requisitos legais, afastando-se falha na prestação dos serviços. Portanto, pelos elementos que constam dos autos, mostra-se lícita a rescisão contratual em razão do inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, precedido de notificação da inadimplência. Efetivamente, faltou à segurada, ora Recorrida, a diligência de efetuar o pagamento das mensalidades na forma pactuada.

12. Recurso conhecido e provido. Preliminares afastadas. Sentença reformada para afastar a condenação das demandas ao restabelecimento do plano de saúde da recorrida e à obrigação indenizatória.

13. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.